Tribunal: TJES
Processo: 5004828-42.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004828-42.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALESCA MARTINHO AZEREDO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004828-42.2022.8.08.0047

RECORRENTE: WALESCA MARTINHO AZEREDO

RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TOI IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR AUSENTE NO MOMENTO DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por WALESCA MARTINHO AZEREDO em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA, na qual narra a parte Autora, em síntese, que funcionários da EDP realizaram inspeção no relógio de sua residência, afirmando que havia irregularidades constatadas, que perfazem a soma de R$ 12.699,27 (doze mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos); que não cometeu nem permitiu que qualquer pessoa cometesse irregularidade em seu medidor, isto porque já residia em Linhares no período do faturamento constatado.

Em contestação (ID. 6337915), a empresa Requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, argumentou que, ao lavrar o referido Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou fraude no dispositivo, fazendo com que o consumo de energia fosse registrado a menor, sendo este termo válido e a cobrança devida. Requereu, portanto, a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6338034), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 6338036), objetivando a reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente os pleitos formulados em exordial, uma vez que o TOI impugnado na presente ação fora elaborado de forma unilateral, sem a sua presença, prejudicando assim, seu direito ao contraditório e ampla defesa.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6338042), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, o que não ocorreu, na medida em que não colacionou aos autos quaisquer provas capazes de afastar a caracterização de falha na prestação de serviço.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” usado pela recorrida para embasar suas alegações de irregularidades no consumo da recorrente, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no referido TOI (ID. 6337917),
a recorrente sequer estava presente no momento de lavratura do documento, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal da recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrida, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Portanto, ouso discordar da r. sentença do juízo
a quo
, haja vista que restou evidentemente caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrida, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito.

Por conseguinte, resta configurado o dever de reparar os danos suportados pela consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
julgar parcialmente procedente
a pretensão autoral,
declarando a nulidade
do TOI nº 13559753, que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito dele decorrente; bem como
condenando

a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, tão somente quanto aos danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente objetivando a reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente os pleitos formulados em exordial, uma vez que o TOI impugnado na presente ação fora elaborado de forma unilateral, sem a sua presença, prejudicando assim, seu direito ao contraditório e ampla defesa.

No voto de Vossa Excelência, foi dado provimento ao recurso, reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do TOI nº 13559753, que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito dele decorrente; bem como condenando a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Após analisar, detidamente, o caso concreto, entendo que o pedido de danos morais não deve prosperar.

No meu entendimento, a lavratura irregular do TOI só enseja danos morais nas hipóteses em que há nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. E, fazendo alusão ao caso concreto, a própria autora/recorrente afirma que não reside ninguém no imóvel e que faz visitas periódicas ao local. Confira (ID 6337889 - Pág. 01):

“Inicialmente, cabe ressaltar que a REQUERENTE é proprietária do imóvel onde estava instalada a unidade consumidora número do medidor 13559753.

Ocorre, que a REQUERENTE se mudou para Cidade de Linhares/ES no ano de 2021,
deixando o imóvel desoculpado
.

Registra-se que, apesar da REQUERENTE ter mudado com sua família para outra Cidade, sempre realizava visitas periódicas na Comarca, vistóriando seu imóvel, e pagando suas contas”.

Destarte, inexistindo nos autos comprovação de suposta negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, somado ao fato de que o imóvel descrito na inicial está desocupado, entendo que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de
mera cobrança indevida
.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para declarar a nulidade do TOI que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito dele decorrente.

É como voto.